Tribunal: TJSP
Processo: 1022798-19.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Devolutividade inexistente. Apelo conhecido apenas no tocante ao questionamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso da corré conhecido em parte.

RESPONSABILIDADE CIVIL. Telefonia. Dívidas prescritas. Inscrição do nome da consumidora na plataforma "Serasa Limpa Nome".

Ementa:
APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Devolutividade inexistente. Apelo conhecido apenas no tocante ao questionamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso da corré conhecido em parte.

RESPONSABILIDADE CIVIL. Telefonia. Dívidas prescritas. Inscrição do nome da consumidora na plataforma "Serasa Limpa Nome". Comprovação documental de que a inclusão dessas informações acarreta reflexos negativos no cálculo do "Serasa Score" da autora. Dano moral caracterizado no caso concreto. Indenização arbitrada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença reformada em parte. Sucumbência redistribuída, com alteração do critério de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso da autora provido, restando provido também o da corré na parte conhecida.